Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-44.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.221.681-62 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO JUNTADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. ENDEREÇO DA INCIAL IGUAL AO ENDEREÇO APRESENTADO NO CONTRATO DE ADESÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE LIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, e condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de
R$ 151,65
(cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos),
com data de inclusão em 30/10/2017,

referente ao contrato nº. 0269433838
,
ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, colacionou aos autos o
contrato de adesão assinado pela parte autora Recorrida, com comprovante de endereço igual ao endereço indicado na inicial, assim como telas sistêmicas que evidenciam o histórico de ligações da linha questionada e o histórico de faturas pagas pelo consumidor.

3.

Inexistência de impugnação específica
, por parte do consumidor, quanto às provas apresentadas pela defesa no que diz respeito a validade da contratação do serviço que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.

Observando que na inicial alega-se tanto o desconhecimento do débito como a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, e que há contrato de adesão juntado com assinatura idêntica aos documentos representativos colacionados na inicial, entendo que há provas do vínculo jurídico.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Vale mencionar ainda, que em acesso aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a parte autora Recorrida possui uma negativação anterior à negativação questionada nos autos, inserida pelo banco BRADESCO S.A no dia 20/07/2017 no valor de R$ 81,03 (oitenta e um reais e três centavos), ou seja, mesmo que a relação jurídica não fosse comprovada, não caberia a condenação em danos morais, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

7.

Com feito, na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora Recorrida postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 151,65
(cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 30/10/2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente VIVO S.A apresentou Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Não há apresentação de contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte autora Recorrida, essencialmente, pelo fato de
existir
contrato de adesão assinado pela parte autora Recorrida, com comprovante de endereço igual ao endereço indicado na inicial, assim como telas sistêmicas que evidenciam o histórico de ligações da linha questionada e o histórico de faturas pagas pelo consumidor.

Quanto às provas anexadas aos autos pela reclamada em sua defesa, verifica-se, ainda,
a

inexistência de impugnação específica
, por parte do consumidor, no que diz respeito a validade da contratação do serviço que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Observando, portanto, que na inicial alega-se tanto o desconhecimento do débito como a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, e que há contrato de adesão juntado com assinatura idêntica aos documentos representativos colacionados, entendo que há provas suficientes do vínculo jurídico entre as partes.

Dessa forma, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vale mencionar ainda, que em acesso aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a parte autora Recorrida possui uma negativação anterior à negativação questionada nos autos, inserida pelo banco BRADESCO S.A no dia 20/07/2017 no valor de R$ 81,03 (oitenta e um reais e três centavos), ou seja, mesmo que a relação jurídica não fosse comprovada, não caberia a condenação em danos morais, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

Isto posto
, entendo como comprovada a relação jurídica entre as partes, haja vista que a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a falta de relação contratual entre as partes, tampouco pudesse comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, observando que a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021